Tribunal: TJDFT
Processo: 0742051-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Pelo despacho de ID 58707355, considerando a presunção relativa quanto ao acesso aos benefícios da gratuidade justiça, determinei à parte apelante a juntada, no prazo de cinco dias, da documentação que atestasse sua alegada situação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Por meio da petição de ID 59158641, a parte apelante/autora juntou aos autos o seu contracheque, declaração de imposto de renda e demonstrativo de saldo bancário. DECIDO. Indubitável que o acesso à justiça é uma garantia constitucional fundamental e que a assistência jurídica integral e gratuita integra o rol constitucional que consagra o acesso à justiça (art. 5°, LXXIV da CF/88). Com efeito, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do CPC/15, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede (autor) deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do CPC/15). In casu, a documentação acostada pela apelante não ampara a sua alegação acerca da necessidade de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, pois os próprios documentos colacionados revelam situação econômica incompatível com o benefício constitucional, visto que aufere salário mensal superior à média da população brasileira e sua situação de superenvidamento voluntário corrobora tal assertiva. Ademais, consoante a doutrina a respeito do tema em tela, o superendividamento pode ser definido como a "impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas de delitos e alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio". (MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051). Mencione-se, igualmente, a distinção do denominado superendividado ativo, que voluntariamente se endivida, e superendividado passivo, aquele que se submete a fatos imprevisíveis que comprometem a renda. No caso dos autos, a recorrente reside em Sobradinho-DF, é servidora pública distrital e percebe rendimentos brutos de 16.122,17 que, mesmo após a incidência dos descontos obrigatórios e das parcelas de empréstimos consignados por ela assumidas, ultrapassa os seis mil reais (ID 59158644). Ademais, a recorrente se limitou a juntar aos autos comprovante de saldo bancário, o qual não se confunde com o extrato, de forma que não é possível verificar qual seria a sua efetiva movimentação financeira ou mesmo o motivo ou natureza do provisionamento bancário por ela indicado. Ante à ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize e comprove o recolhimento do correspondente preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.